Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação civil pública – Pedido de revogação de tutela de urgência. Transbordamento de bacia de contenção com destruição de residências.
1. A Administração deve prestar informações detalhadas sobre o evento e as medidas que adotou posteriormente, inclusive para atenuar o impacto suportado pelos moradores das casas atingidas.
2. Não obstante as noticiadas obras de regularização, recuperação e manutenção das bacias de contenção, a análise da alegada ausência de irregularidade administrativa depende de dilação probatória das informações especificadas pelo Juízo.
3. Valor da multa proporcional ao bem jurídico protegido, tendo em vista envolver direitos ao meio ambiente, à moradia e assistência social das famílias afetadas pelo transbordamento das bacias de contenção.
4. A eventual insuficiência do prazo para cumprimento poderá ser justificada ao Juízo a quo, que analisará a necessidade de prorrogação.